Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707167-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCOLINA DA CUNHA SOUTO REPRESENTANTE LEGAL: ROSELI DOS PRAZERES BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700669-05.2021.8.07.0002, deferiu a penhora de imóvel pertencente ao agravante, nos termos da decisão de ID 114762168 (do processo originário): "Defiro em parte o pleito formulado pelos exequentes. Instituo penhora apenas sobre o bem o imóvel descrito no documento de ID 113761268, tendo em vista ser ele o único a encontrar-se em nome da executada. Proceda-se, portanto, à lavratura do termo de penhora, bem como à expedição de certidão de inteiro teor para que os exequentes possam providenciar, independentemente de mandado judicial, o registro da constrição judicial no pertinente registro imobiliário. Para tanto, a executada deverá ser nomeada fiel depositária do bem. Oportunamente, a executada deverá ser intimada para que oponha impugnação à penhora, a seu critério, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Deixo de determinar, por ora, a expedição de mandado de avaliação do bem, à vista da constatação de recaírem sobre ele diversas constrições anteriores, a tornar inócua a diligência, neste momento. Feito, intimem-se os exequentes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, darem impulso proveitoso ao procedimento, mediante a formulação dos requerimentos que julgarem pertinentes. Intimem-se". Em suas razões recursais (ID 33325182), o agravante indica que não houve pedido de penhora, tendo sido esta determinada de ofício. Sustenta ter oposto embargos à execução nos quais arguiu a inexigibilidade do título, bem como o excesso de execução, pendentes ainda de apreciação pelo juízo de origem. Indica que grande parte do valor em execução já teria sido pago e que outros negócios jurídicos foram celebrados em substituição ao título que deu origem à execução, de forma que este não poderia ser cobrado. Argumenta que a execução tem como objeto a cobrança de dívida no importe de R$2.861.602,88, tendo sido determinada a penhora da integralidade do imóvel, sendo que o débito que deu origem à execução seria referente a negócio jurídico envolvendo apenas parte do bem, deste modo, eventual penhora deveria se limitar à fração do imóvel correspondente ao negócio jurídico em execução. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o cumprimento da decisão agravada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. É cediço que a obtenção da tutela antecipada se subordina à presença dos requisitos previstos no artigo 300 e seguintes do atual Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pela relatora para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Cabe advertir, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No caso, alegou o embargante a inexigibilidade do título extrajudicial, bem como o excesso de execução e excesso de penhora. No entanto, conforme disposto no art. 917 do CPC, todas as questões acima levantadas devem ser objeto de discussão em embargos à execução. No caso dos autos, muito embora tenha a parte oposto embargos à execução, estes ainda não foram julgados, estando pendentes de análise pelo Juízo de primeira instância. Não pode a parte pretender a reforma da decisão sob o argumento de inexigibilidade do título, excesso de penhora ou de execução, se tais questões não serviram de fundamento à decisão agravada. Se as questões levantadas não foram objeto de análise pelo Juiz de primeira instância, não poderão ser objeto de análise em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Ademais, consta da decisão agravada que seria oportunizado ao devedor, ora agravante, prazo para a impugnação à penhora, momento em que a parte poderá arguir o excesso de penhora. No que tange à alegação de que não houve pedido nos autos para penhora do bem, melhor sorte não assiste ao devedor. No caso dos autos, no ID 104109786 do processo originário, houve a intimação para a indicação de bens passíveis de penhora, tendo o agravante requerido a suspensão do feito noticiando que as partes estariam entabulando acordo. Findo o prazo de suspensão, e a fim de que fosse possibilitada a penhora, foi determinado pelo Juiz que o credor juntasse cópia da matrícula do imóvel, momento em que o credor, ora agravado, peticionou em Juízo, requerendo no ID 113761267 a penhora do imóvel. Desse modo, ainda que o credor tenha formulado o pedido de penhora após ser instado pelo Juízo para tanto, tal fato não acarreta qualquer nulidade. Por fim, não vislumbro a ocorrência de perigo na demora ou eventual risco ao resultado útil do processo, caso haja o cumprimento da decisão judicial, com ao registro da penhora na matrícula do imóvel, mormente porque já há diversas outras penhoras registradas na referida matrícula, bem como que o registro da constrição não implica a retirada do patrimônio do devedor, mas apenas anotação que visa dar publicidade ao ato, garantindo, assim, que o referido bem não seja alienado no curso da ação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora